Tribunal: TJDFT
Processo: 0712558-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Embargos de Declaração opostos parte autora/vencedora, no quais defende que, no acórdão ocorreu erro material, visto que o referido acórdão manteve a sentença recorrida, entretanto, deixou de incluir no valor fixado pela sentença, a correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação.
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
4. Erro material constatado, tendo em conta que a sentença recorrida fixou o índice de correção monetária e juros de mora sobre a quantia de R$ 30.503,33.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, apenas para sanar o erro material, de modo que na parte final do item 4, da Ementa do acórdão de ID 47195280, onde se lê: “Cabível, portanto, a condenação do recorrente na obrigação de pagar a quantia de R$ 30.503,33. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.”, leia-se: “Cabível, portanto, a condenação do recorrente na obrigação de pagar a quantia de R$ 30.503,33 (trinta mil, quinhentos e três reais e trinta e três centavos), a título de reparação por danos materiais, com correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.”

(L)